Tribunal: TJBA
Processo: 8010015-59.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010015-59.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO BENEDITO PEREIRA NUNES

Advogado(s)
:
JOAO PAULO SA GRANJA DE ABREU, ALEX RIBEIRO CABRAL

APELADO: VANESSA MARINHO SILVA

Advogado(s)
:
RAFAEL DE SOUZA CUNHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE, AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. MÉRITO. CURSO DE MEDICINA. CONTROVÉRSIA SOBRE REATIVAÇÃO DE BOLSA SOCIAL. ALUNA QUE NÃO SE ENQUADRA NO PERFIL SOCIAL. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AUTONOMIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. NEGATIVA DE CONCESSÃO DA BOLSA. LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Já tendo sido certificado nos autos a tempestividade da apelação, rejeita-se a preliminar de intempestividade.

2
.

A Apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença recorrida, logo não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.

3. O pleito autoral de reativação da bolsa de estudos, ainda que implicitamente, abarcava todos os períodos que não foram concedidos desde a matrícula da estudante, o que afasta a tese de sentença extra petita. Preliminar de nulidade rejeitada.

4. Quanto à inversão do ônus da prova, trata-se de medida expressamente autorizada pelo art. 6º, VIII do CDC quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências, o que foi o caso, razão pela qual também não há falar em cerceamento de defesa. Preliminar de nulidade rejeitada.

5.

No mérito, cinge-se a controvérsia em aferir a legalidade da sentença que condenou a Apelante a: i) a reativar a bolsa integral de estudo concedida à Autora no período de 2018.2; ii) restituir os valores pagos pela Estudante a título de mensalidades acadêmicas a partir do período de 2018.2; e iii) pagar o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

6. A Recorrente logra êxito em se desincumbir do ônus previsto no art. 373, II do CPC, pois comprovou documentalmente que a Autora não possui o perfil social para fazer jus à bolsa vindicada – tanto que arcou regularmente com as mensalidades dos semestres de
2019.1, 2019.2, 2020.2, 2021.1 e 2021.2
–, o que figura como fato impeditivo do direito alegado na inicial.

7.
A definição de critérios para concessão e manutenção de bolsa de estudos consiste no regular exercício da autonomia didático científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial das instituições de ensino superior, conforme interpretação conjunta do art. 207 da CF/88 e do art. 53 da Lei de Diretrizes Básicas da Educação - Lei nº 9.394/96.

8.
A intervenção do Judiciário no âmbito discricionário das IES é medida excepcional, adstrita às hipóteses em que restar comprovada a necessidade de controle de legalidade, o que não é o caso dos autos. Precedentes.

PRELIMINARES REJEITADAS. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010015-59.2022.8.05.0274
, em que figuram como apelante FUNDACAO BENEDITO PEREIRA NUNES e como apelada VANESSA MARINHO SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente